Tribunal: TJPA
Processo: 0014497-44.2017.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 29 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS COM O RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS INSOFISMÁVEIS QUE INDICARAM A RESPONSABILIDADE DAS RÉS NO EVENTO ILICITO REPROVÁVEL - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que o acervo processual consta a prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada as recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão das rés ao julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procuraram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;III ? Não se pode confundir ausência de fundamentação com a decisão contrária aos interesses da parte, mormente aquela que enfrenta, ainda que de forma concisa, as teses defensivas, o que afasta a tese de suposta nulidade do decisum por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes;IV - Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. Temas, ademais, rebatidos pela Corte a quo, não se verificando, portanto, prejuízo à parte;V - Conveniente esclarecer que as recorrentes foram pronunciadas pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso a manutenção da decisão a quo, e submeter as acusadas ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0014497-44.2017.8.14.001
RECORRENTES: KATIANE SILVA SANTOS

ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO

RENATA TEIXEIRA MARTINS

DEBORA MÁRCIA GOMES FAIAL

RAINAN TAVARES BARBOSA

VITÓRIA BARBOSA DA SILVA

ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA

ROSANGELA DOS REIS FERREIRA

MAYELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA

CRISTIANE MATIAS DE SOUSA,
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 29 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS COM O RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS INSOFISMÁVEIS QUE INDICARAM A RESPONSABILIDADE DAS RÉS NO EVENTO ILICITO REPROVÁVEL - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que o acervo processual consta a prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada as recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão das rés ao julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procuraram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;
III - Não se pode confundir ausência de fundamentação com a decisão contrária aos interesses da parte, mormente aquela que enfrenta, ainda que de forma concisa, as teses defensivas, o que afasta a tese de suposta nulidade do decisum por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes;
IV - Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. Temas, ademais, rebatidos pela Corte a quo, não se verificando, portanto, prejuízo à parte;
V - Conveniente esclarecer que as recorrentes foram pronunciadas pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso a manutenção da decisão
a quo
, e submeter as acusadas ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

KATIANE SILVA SANTOS, ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, RENATA TEIXEIRA MARTINS, DEBORA MÁRCIA GOMES FAIAL, RAINAN TAVARES BARBOSA, VITÓRIA BARBOSA DA SILVA, ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA, ROSANGELA DOS REIS FERREIRA, MAYELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA e CRISTIANE MATIAS DE SOUSA,
irresignadas com a decisão de pronuncia, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º,IV C/C ART. 29 DO CPB, para que fossem submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Ananindeua/PA, manejaram os respectivos Recurso em Sentido Estrito.

A defesa da ré ROSÂNGELA DOS REIS FERREIRA pugnou pelo reconhecimento de nulidade da sentença, alegando deficiência de fundamentação e falta de apreciação das teses defensivas, asseverando que não haveria indícios suficientes de autoria do crime pelo qual a ré foi pronunciada. E de forma alternativa, requereu a despronúncia da recorrente, caso não sejam reconhecidos os demais pedidos.

A defesa de VITÓRIA BARBOSA DA SILVA e demais acusadas, em suas razões recursais (fls. 398/412), asseveraram pela impronúncia ou absolvição, por absoluta ausência de indícios de autoria.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1° grau, em conformidade com o entendimento firmado na sentença (fls. 337/346), pugnou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Noticia a Peça Inquisitorial que na data 07 de setembro de 2017, no período da noite, no interior do Centro de Recuperação Feminino, bairro Coqueiro, Ananindeua PA, local onde a vítima teria sido morta com golpes de arma branca, do tipo gilete, efetuadas pela Acusada
VITÓRIA BARBOSA DA SILVA,
tendo como participes as demais Acusadas. Após a Instrução Processual, apurou-se que o crime fora cometido, de fato, pelas nacionais
KATIANE SILVA SANTOS, DEBORA MÁRCIA GOMES FAIAL, CRISTIANE MATIAS DE SOUSA
a mando das nacionais
ROSANGELA DOS REIS FERREIRA
e
VITÓRIA BARBOSA DA SILVA,
com a participação de
RAINAN TAVARES BARBOSA
e
MAYELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA.
Quanto as nacionais
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, RENATA TEIXEIRA MARTINS
e
ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA,
embora estivessem no local onde o crime teria ocorrido, sequer o presenciaram, pois estavam no banheiro da cela. A motivação fora o fato de a Vítima ter supostamente delatado
VITÓRIA BARBOSA DA SILVA
como traficante de drogas em Altamira, fato que causou sua prisão preventiva.

Seguindo o curso regular da ação penal, as recorrentes foram pronunciadas, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV C/C ART. 29 DO CPB. Inconformadas com a increpada decisão, a combativa defesa, pugnou pela impronúncia das acusados, manejando o presente Recurso em Sentido Estrito.

É a suma dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

DOS FATOS E DAS PROVAS

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Ad argumentadum tantum
, o delito em epígrafe se processa pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, que possui duas fases: a primeira,
judicium accusationis
, inicia-se com o oferecimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia; a segunda,
judicium causae
, inicia-se com a intimação das partes para indicarem testemunhas e requererem diligências para a sessão de julgamento, e termina com o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com respaldo no portifólio processual, as evidências contidas nos autos, principalmente a prova oral colhida às fls. 132, 198 e 279, que testificaram
in totum
, os termos do
decisum
vergastado, em face dos indícios de autoria, além das provas da materialidade do crime de homicídio, que consubstanciam os requisitos indispensáveis para submissão das rés ao Conselho de Sentença, para apreciação do mérito da causa, exercendo, assim, sua função jurisdicional de julgar e processar os crimes dolosos contra a vida.

Destarte, os termos da exordial acusatória, as acusadas em seus respectivos relatos, expuseram como os fatos teriam acontecido, vejamos:

A Ré KATIANE SILVA SANTOS, declarou que não teve nenhuma participação na morte da Vitima. Que não a conhecia tendo em vista que apenas no dia anterior ao crime que fora transferida para o bloco onde Vitima morava, porém somente foram para a mesma cela quando foram todas transferidas para o bloco de medida disciplinar. Que nunca chegou a conversar com a Vitima. Que pelo jeito de se portar pode afirmar que a Vitima era "encrenqueira", pois queria ser "bandidona". Que por uma questão de briga de facções foi transferida, juntamente com a Vitima e as outras acusadas para o bloco de disciplina. Que quando os fatos se deram ainda gritou por ajuda, porém ninguém ajudou. Que no momento dos fatos, quando ouviu o grito da Vitima, se dirigiu para bater no cadeado para chamar a atenção, razão pela qual não viu quem cometeu o crime. Que não viu se teve discussão antes de matarem a Vitima, não tendo ouvido nada, que não sabe se a morte da Vitima já estava planejada. Que quando a Vítima foi ser morta gritou por socorro, porem não olhou, tendo em vista estar na grade pedindo ajuda. Que não quer falar quer estava com o estoque que ceifou a vida da Vitima. Que recebeu ameaças para não falar nada. Que lhe obrigaram a tocar no corpo da Vitima. Que não sabe informar a razão a Vitima ter sido morta, ou por que motivo ela estaria presa. Que embora não ser conhecida da Vitima, soube pelas outras detentas que ela era chamada de "LALA". Que diz que a Vitima era "Bandidona" e razão de conheder o tipo de bandidona, pelo tom de fala. Que ouviu falar que a Vitima tinha inimizades na cela onde Vitima Morava, e que pertencia a facção. Que foram para a cela de disciplina umas 11 horas da manhã, sendo que o crime se deu por volta das 17 horas. Que também foram para o portão pedir ajuda no momento dos fatos a detenta Débora. Que Rosiane e Renata foram para o banheiro, pois não queriam ver o crime. Que não sabe informar que ficou ao redor da Vitima no momento do crime. Que o povo na cadeia fala que quem matou a Vitima era de facção. Que não matou, segurou a vitima para que matassem ou auxiliou em tal morte de qualquer maneira. Que ninguém segurou a Vitima. Que a Vitima deu dois gritos e depois se calou. Que não viu estoque na cela e não sabe dizer como a Vitima morreu, que acredita que foi com gilete. Que viu corte no pescoço da Vitima.

Por sua vez a ré DÉBORA MÁRCIA GOMES FAIAL, declarou que ira responder algumas perguntas, porém não irá delatar as pessoas que mataram a Vitima. Que presenciou parte dos fatos. Que explica que no momento dos fatos estava sob efeito de remédios. Que por volta das seis da tarde pediu, juntamente com Rosiane e Ana para sairem da sala, pois sabiam o que iria acontecer à Vitima, já que ouviu algumas detentas comentando e não queria estar presente. Que chegou a dormir e quando acordou a Vitima já estava ferida, tendo então se dirigido até a grade e começado a gritar por socorro e informou um Agente Penitenciário que haviam matado uma detenta. Que não sabe se foi usado um estoque ou gilete. Que foi obrigada, juntamente com outras detentas a tocarem e assumirem o crime. Que a vitima tinha uma companheira de nome Vitória. Que Vitória e a Vitima discutiam muito. Que Vitória assumiu o crime. Que não conhecia Vitória ou a Vitima. Que no dia dos fatos presenciou uma discussão verbal entre a Vitima e Vitória, em razão da primeira ter delatado a segunda no dia em que foram presas. Que ouviu a nacional Rosângela falar "mata logo ela", incitando a todas que estavam lá a ceifar a vida da Vitima. Que Rosângela ameaçava as outras detentas a não falarem nada. Que a cela era muito pequena, então todas estavam perto. Que Rosângela obrigou as detentas a tocar no corpo da Vitima. Que Rosângela estava com um telefone e falava com um homem que ameaçava a família de todas as detentas. Que não sabe se a Vitima e Rosângela tinham rixa, porém sabe dizer que eram da mesma cidade. Que Rosângela continuou lhe ameaçando mesmo quando foi transferida para Marabá. Que Vitória matou a Vitima e Rosângela obrigou todas a tocarem no cadáver da Vitima.

A acusada VITÓRIA BARBOSA DA SILVA, asseverou que já conhecia a Vitima e a considerava sua amiga. Que estavam há cerca de uma semana no CRF. Declarou que sabe estar sendo processada pelo homicídio da Vítima. Que nega ter ceifado a Vida de Laiane Barbosa. Que estava na cela onde o crime se deu. Que assumiu o crime na delegacia de policia apenas para salvar sua vida. Que foram várias pessoas que mataram a vitima, sabendo nominar a nacional Katiane como a pessoa que cortou o pescoço da Vitima, a nacional Cristiana como a pessoa que cortou o dedo da Vitima, ambas fazendo uso de duas giletes. Que estava na sela do castigo, juntamente com outras 9 detentas, quando a Vitima se levantou de onde estava quando então as nacionais Débora, Katiane e Cristine se levantaram também, tendo Débora aplicado uma gravata na Vitima, ocasião que a detenta Ana começou a passar mal tendo sido levada para o banheiro pelas nacionais Renata e Rosiane. Que as demais detentas ficaram sem ação diante o que viam. Que pelo que entende o foco era matar a Vitima e que era de conhecimento geral que Laiana seria' morta. Que Katiane gritava "Laiana eu vou te matar". Que não ajudou a Vitima, pois não sabia o que fazer naquele momento. Que a motivação do crime foi o fato de Laiana ter lhe delatado para a policia e causado sua prisão, mas que não tem nada com a morte da Vitima. Que foi presa juntamente com Laiana por trafico de Drogas em Altamira. Que segundo soube a Vitima foi morta em razão de que "cagueta não se cria em cadeia". Que não sabe porque foi colocada na cela de castigo. Que ressalta que não teve nenhuma participação na morte da Vitima. Que somente assumiu o crime para não morrer.

A recorrente ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA, declarou, que já se encontrava na cela de castigo quando outras detentas, as quais não conhecia chegaram. Que quando começou uma confusão entre as detentas que haviam chego na cela empurraram a Vitima em cima de sua pessoa. Que a interna Ana Maria passou mal e foi para o banheiro, ocasião em que lhe chamou, bem como a interna Renata, razão pela qual nenhuma das três presenciou a morte da Vitima. Que as demais detentas que se encontravam na cela ficaram fora do banheiro se agredindo. Que apenas ouviu gritaria das envolvidas na briga. Que quando saiu do banheiro os servidores da Unidade Prisional retiraram todas as detentas e as encaminharam à delegacia, enquanto que o corpo da Vitima ficou na cela coberta por um lençol, que somente viu muito sangue. Que ressalta que não conhecia as envolvidas no crime, não sabe dizer a motivação e nem se alguém confessou o crime. Que não conversou com nenhuma detenta acerca do crime. Que não ê comum um preso "tomar as dores por outro". Que o comum é "cada um resolver seu problema'. Que não pertence a nenhuma facção. Que as detentas foram levadas para a cela de castigo em razão da informação de que o Marido da Interna Débora ser de facção. Que as detentas já vieram em confusão desde o bloco até a cela de castigo.

Nesses termos foram os relatos da acusada ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, declarou que não sabe o nome da Vitima, que não participou do crime. Que estava no local quando o crime se deu em razão de estar sendo punida por ter brigado com outra detenta em uma das celas do CFR. Que quando um grupo de outras detentas chegaram na cela de castigo já chegaram discutindo e em vias de fatos. Em razão de tal situação passou mal e foi socorrida por outras detentas no banheiro. Que quando a Vitima foi morta estava no banheiro com a detenta Rosiane e Renata, razão pela qual não presenciou o crime. Que não sabe dizer de quem era o celular do qual foi ordenado a morte da Vitima. Que não foi ameaçada por nenhuma detenta.

A acusada ROSANGELA DOS REIS FERREIRA, Declarou que não participou do homicídio, porém, estava na cela no Momento do crime e afirma que foram três pessoas as autoras do delito, quais sejam: CRISTIANE MATHIAS, KAITH E DEBORA. Que já estava no castigo quando as outras chegaram, que foi para o castigo porque foi pega com um chip de celular. Que conheceu as detentas naquele dia, que não havia visto nenhuma delas na casa penal antes desse dia. Informou que estava dormindo e acordou no momento em que a Vítima fora assassinada. Sabe dizer apenas que quando acordou elas já estavam discutindo (KAITH, DEBORA, DAIANE E CRISTIANE), que DEBORA e KAITH pegaram uma gilete, que a DEBORA cortou o
.
pulso de LAIANE, KAITH cortou o pescoço e CRISTIANE cortou várias partes do corpo da vitima. Que todas que estavam no castigo presenciaram o crime, porém, viraram o rosto para não olhar, que ninguém foi para o banheiro. Não pode responder qual fora o motivo do crime, que não viu nenhuma confusão, pois estava dormindo e acordou no momento que a vitima fora assassinada. Que não pertence a nenhuma facção e não sabe informar qual detenta tem um marido faccionado. Que solicitou transferência para Macapá porque está sendo ameaçada pelas autoras deste crime, que obrigaram está a omitir alguns fatos que presenciou do homicídio. Que as autoras e todo o resto do presidio pertencem a um grupo faccionado denominado PCC. Que também não quer mais ficar na cela que se encontra atualmente, pois divide espaço com VITORIA E MAYELE.

Na mesma linha foram os relatos de RENATA TEIXEIRA MARTINS, que declarou que estava na cela, porém não presenciou o crime nem praticou qualquer ato. Declara que chegou no castigo junto com as demais detentas no meio de uma confusão. Que somente ROSIANE E ANA MARIA já estavam no castigo, que conhece ANA MARIA de vista, as demais, conheceu somente naquele dia. Informou que VITORIA e as demais detentas discutiam com a vitima por conta de esta haver delatado VITORIA, que por conta disto, VITORIA havia sido presa. Que no momento da confusão correu para o banheiro juntamente com ANA MARIA E ROSIANE, e que por este motivo não viu o momento que a vitima foi atacada. Que só viu quando a vitima caiu sentada e morta na porta do banheiro, em cima da ANA MARIA. Neste momento ANA MARIA começou a passar mal, pois sofre de pressão alta, fora quando a declarante e as demais começaram a gritar. Ao sair do banheiro viu o corpo da vitima, mas não conseguiu verificar os golpes que está recebeu tendo em vista que a sala estava escura, não tinha lâmpada. Que DEBORA foi a primeira a ser tirada da cela, pois achavam que ela pertencia a facção, porém, somente o ex-marido da DEBORA é faccionado, por conta disso DEBORA tem fama de pertencer a facção e pelo fato de ambas serem amigas, a declarante levou também levou fama de ser integrante da facção PCC, por isso também foi retirada da cela.

Por sua vez a ré RAINAN TAVARES BARBOSA declarou que estava na cela, porém não praticou o fato e não viu quem fez, pois, ROSANGELA a obrigou ficar cantando e gritando no portão para que os funcionários não escutassem o momento do crime. E com muito medo, ficou olhando diretamente para o portão. Que ROSANGELA é a mandante do crime. Que chegou na cela do castigo junto com um grupo no meio de uma confusão, que ANA MARIA e ROSIANE já se encontravam no castigo. Que ROSANGELA pertencia a uma facção, e por conta da declarante e as demais detentas terem amizade com ela, os outros acharam que elas também fazem parte da facção, sendo que somente ROSANGELA é faccionada. Que DEBORA também não pertence a facção, somente o ex-marido dela. Que o motivo do crime fora por conta de a vítima ter "caguetado" VITORIA, não sabe informar o motivo que a vítima "dedurou" VITORIA pelo fato de não a conhecer, pois VITORIA haviam acabado de chegar à unidade. Declara que a VITORIA e a Vítima discutiram na cela do castigo por conta disso. Após a discussão ROSANGELA mandou a declarante ir para o portão gritar e cantar, que com muito medo obedeceu, porém, por estar muito nervosa, começou a chamar pelos
-
funcionários, neste momento ROSANGELA aparece e lhe ameaça com um estoque, dizendo que não era para esta chamar pelos funcionários, somente gritar. Sabe informar apenas que ROSANGELA é a mandante do crime, pois ouvia ela dizendo "mata, mata, mata". Que somente ela estava com o estoque ameaçando e incitando as demais a matarem. Que ROSANGELA falava ao telefone com "os caras lá fora" no momento do crime, dizia que se as detentas não acatassem o que ela dizia, seus familiares iriam morrer. Viu uma gilete na cela, mas não sabe informar de quem era. Que todas as detentas estavam na cela no momento do crime, sendo que ANA MARIA, ROSIANE E RENATA estavam dentro do banheiro em não viram nada. Sabe que na hora do crime uma das mulheres que estavam no banheiro passou mal, mas não sabe informar qual delas. Declara que a informação de que a vítima havia "dedurado" VITORIA chegou pelo celular de uma das detentas, mas não sabe qual. Que não faz parte de nenhuma facção, nem as demais detentas, somente ROSANGELA é faccionada. Declara que ROSANGELA a ameaçou diversas vezes. Declara que não estava envolvida na briga e foi retirada da cela e levada para o castigo pelo fato de ser amiga das demais.

Por ocasião do depoimento da acusada MAYELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA, esta declarou que não tem envolvimento no homicídio, declara que quem participou foi DEBORA, KATIANE E CRISTIANE, sendo que a CRISTIANE cortou o dedo da vítima, a KATIANE cortou o pescoço enquanto a DEBORA segurava a vítima. Que KATIANE E CRISTIANE estavam com uma gilete cada, que não havia estoque. Que VITORIA não sabia do homicídio, que assumiu autoria do crime na delegacia pelo fato de CRISTIANE estar ameaçando-a. Que CRISTIANE ordenou que VITORIA tocasse no corpo da vítima, que caso não assumisse a autoria do crime quem iria morrer iria ser ela. Declara que chegou à cela do castigo junto com um grupo de detentas, que na ela já estavam ANA MARIA E ROSIANE. Informa não saber o motivo da confusão na cela que ensejou a ida para o castigo, pois havia acabado de chegar da audiência e a confusão já havia sido formada, que desconhece o motivo da briga. Tomou conhecimento da discussão na cela do castigo, lá soube que o motivo era por conta de que a vítima LAYANE pertencia a uma fação criminosa e teria "caguetado" VITORIA, que foi presa por conta disto. Declara que CRISTIANE planejou levar LAYANE para o castigo para então matá-la, que quando chegaram á cela, todos já sabiam que LAYANE iria morrer, pois já estava combinado entre as autoras. Que no momento do crime estava no portão com RAINAN, que ANA MARIA passou mal e foi para o banheiro Juntamente com REANATA E ROSIANE. Que RAINAN cantava no portão a mando de CRISTIANE, que ROSANGELA não teve nenhuma participação, que RAINAN E ROSANGELA tem inimizade por motivo que esta desconhece. Não tem conhecimento se algumas das acusadas pertencem a facção, não sabe se o ex-marido de DEBORA é faccionado. Declara não pertencer a nenhuma facção criminosa. Declara que a informação de que a vítima havia entregado VITORIA chegou no celular da DEBORA através de um áudio, que foi dado ordem para matá-la, que caso as detentas não cumprissem a ordem, seus familiares iriam morrer. Que desconhece a pessoa que passou a informação e a ordem de homicídio. Informa que o real motivo do crime seria por conta de a vítima ter dedurado não apenas VITORIA, mas também outros membros do crime de tráfico em Altamira. QUE todas se reuniram na cela e combinaram para falarem a mesma coisa no depoimento e incriminar a declarante, VITORIA E ROSANGELA. Que apenas a declarante, ROSANGELA E VITORIA estão separadas do grupo e não combinaram nada. Que ROSANGELA está sendo ameaçada, inclusive de morte por DEBORA. Que VITORIA também foi ameaçada de morte por CRISTIANE se não assumisse a autoria do crime na delegacia. Declara que sua participação era apenas ficar no portão vigiando e verificando se vinha alguém.

A ré CRISTIANE MATHIAS DE SOUZA Informa falará apenas sobre sua participação no crime. Declara que praticou o homicídio contra LAYANE, que cortou os dedos da vítima. Que não pode falar quem mais participou do ato. Que foi obrigada a cometer o crime por ROSANGELA. Que a ordem para matar a vítima chegou no celular de ROSANGELA, que ROSANGELA estava com um celular em mãos no momento do crime, que na ligação havia várias pessoas na linha por conferência. Não sabe dizer quem deu a ordem pelo celular de ROSANGELA. Declara que apenas que a ordem partiu da facção OCA (comando classe A) e desconhece a motivação do crime. Declara que ROSIANE, RENATA E ANA MARIA estavam no banheiro no momento do crime, que ANA MARIA passou mal e não viu nada. Que RAINAM ficou cantando no portão a mando de ROSANGELA. Que DEBORA estava dormindo. Que na cela não havia lâmpada, estava tudo escuro e não dava para ver nada. Declara que ROSANGELA a agrediu no cárcere, que eram amigas e moravam juntas no CRF de Belém e que também dividiam ela com RAINAN E MAYELE. Que ROSANGELA foi acusada de ser da facção PCC E COA e acusou a declarante de também fazer parte da facção. Declara ter fama de ser de fação, mas não pertence a nenhuma. Que não é mais amiga de MAYELE E ROSANGELA. Que o ex-marido de DEBORA é da facção PCC. Que foi retirada da unidade por policiais e dois funcionários (sendo um deles o senhor Pimentel) que a levaram para a ela do castigo, pois ROSANGELA a apontou como sendo de facção. Declara que não se arrepende de ter praticado o crime.

Por sua vez a prova testemunhal colhida, convergem para uma melhor entendimento do que teria ocorrido no fatídico dia, alimentando, dessa forma, os indícios de autoria e materialidade delitiva:

A testemunha
MARIA REGINA CARDOSO RODRIGUES,
Delegada de Polícia declarou que soube através da condutora das Acusadas que houve uma confusão em uma cela e uma das detentas teria sido morta. Que soube que as detentas que estavam na cela havia se envolvido em uma confusão na tarde dos fatos e encaminhadas à cela onde os fatos se deram, para fins de receberem uma medida disciplinar de tratamento diferenciado. Que não sabe informar a razão da morte da Vítima. Que soube que a Vítima foi morta por um instrumento cortante. Que ao que se recorda os golpes foram no pescoço. Que alguém lhe relatou também que houve a secção de alguma parte do corpo da Vitima, porém não sabe dizer se fora dedo ou outra parte do corpo. Que todas as denunciadas foram encaminhadas em flagrante de delito á DEPOL em razão de estarem na cela onde os fatos se deram. Que não se recorda se alguma das denunciadas confessaram ou delataram que praticou o crime, até porque todas as flagranteadas fizeram uso do direito de ficarem em silêncio quando ouvidas na Delegacia de Policial. Que pelo que se recorda foi as Agentes Penitenciárias quem encontraram o corpo da Vitima, eis que notaram ter havido algo que chamou suas atenções á cela. Que as acusadas foram apresentadas durante a madrugada, acreditando que o crime tenha se dado pela parte da noite ou início da madrugada. Que as condutoras deram certeza que as denunciadas estavam na cela quando os fatos se deram. Que não viu o corpo da Vitima, que não tem condições de individualizar a conduta das Rés. Que não sabe dizer se houve rixa entre as Acusadas e Vitimas, porém soube apenas que houve uma confusão anterior aos fatos.

Nesse prisma, a testemunha VALDEIR ARAÚJO RODRIGUES, Agente Prisional lotado no CRF declarou que não presenciou o crime. Que estava no seu horário de descanso quando foi informado que estaria ocorrendo uma situação no bloco de medidas disciplinar. Que se dirigiu até o local, ocasião em que fora informado que as detentas que ali se encontravam estariam gritando que havia uma presa morta no local. Que as Acusadas estavam todas no bloco onde a Vitima foi morta. Que não viu o cadáver. Que apenas soube que haviam matado a Vitima no local. Que não recorda de ter ouvido dizer que foi encontrado um "estoque" no local e, se fora encontrado, foi pelo "pessoal do IML". Que não sabe informar se a Vitima tinha alguma rixa com as outras detentas que estavam no bloco da medida de disciplina. Que não se recorda da razão das detentas terem sido levadas para o bloco de disciplina, informando apenas que houve uma confusão no dia dos fatos que motivou o encaminhamento das detentas para tal bloco a fim de separá-las. Que ouviu da Delegada que uma das detentas havia confessado, que quem teria assumido o crime fora a nacional Vitória. Que não sabe informar com qual instrumento a Vitima foi morta, mas acredita que tenha sido com um "estoque", porém não sabe informar o local das lesões. Que conduziu as Acusadas à DEPOL, sendo que não ouviu em nenhum momento as detentas comentarem que teria praticado o crime. Que não reparou se alguma das conduzidas estava suja de sangue.

Destarte as teses apresentadas pela ré ROSANGELA DOS REIS FERREIRA, não encontram amparo no acervo, uma vez que a decisão de pronúncia nada mais é que mero juízo de probabilidade. Tal decisão, peculiarmente interlocutória, possui caráter estritamente processual e não de mérito, não impondo ao pronunciado qualquer tipo de pena. Melhor dizendo, apenas e unicamente, declara admissível a acusação para que seja o pronunciado levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Baseia- se apenas no exame das provas da materialidade do crime e de indícios de autoria.
Com efeito, de forma precisa, Joaquim Canuto Mendes de Almeida bem define a questão da pronúncia: "A pronúncia é um juízo de acusação, operação jurisdicional diverso do juízo da causa. Não declara que o ato examinado é passível de punição, mas decide, no caso, da legitimidade de se instaurar ação penal. Assentado sobre elementos probatórios comuns aos do futuro e possível julgamento criminal propriamente dito, a pronúncia não lhe esgota, nem lhe diminui, todavia, o conteúdo. Não determina o fundamento condenatório ou absolutório, mas apenas o fundamento acusatório. Suas premissas são, como o juízo da causa, a lei e um fato concreto; mas, enquanto a lei que este aplica exprime o direito de punir, a pronúncia declara, tão-só, o direito de acusar, e, ao passo que o fato sobre que recai o juízo da causa é o pretenso crime ou contravenção, o fato que a pronúncia aprecia é a existência de prova do pretenso crime ou contravenção, quanto baste legalmente para justificar uma ação penal".

Notadamente não se pode esquecer das atribuições do Conselho de Sentença as quais são claramente definidas, sendo temerário viola-lo, pois transborda da competência do juiz sumariamente, tendo em vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra vida, face à norma do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri.

Resta evidenciada, destarte, a impossibilidade de valoração aprofundada e exaustiva do conjunto probatório no presente momento processual, incumbindo à Autoridade Judicial a demonstração da comprovação da materialidade do crime e da existência de suficientes indícios de autoria em desfavor da ré. Logo, o juízo de primeiro grau, Expos os motivos pelos quais entendeu existirem suficientes indícios de autoria contra a ora recorrente, escorando-se em elementos oriundos do conjunto probatório, por óbvio afastou, ainda que implicitamente, a argumentação defensiva de inexistência dos aludidos indícios, tornando-se desnecessário que expressamente se remetesse ao teor dos depoimentos das testemunhas mencionadas pela Defesa, sobretudo diante da já destacada natureza da decisão proferida.

Inexiste, portanto, nulidade processual a ser declarada nesse tocante. Nesse sentido já se posicionou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA RUBRICA APOSTA NO DECISUM SEM IDENTIFICAÇÃO. ASSINATURA DO JUIZ SUBSTITUTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 3. ADVOGADO CONSTITUÍDO AUSENTE OU ATRASADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 523/STF. 4. FALTA DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS DECIDIDOS IMPLICITAMENTE. EXAME PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO VERBETE 241/STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. 6. SUBSTITUIÇÃO OU SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. 7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 4. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. Temas, ademais, rebatidos pela Corte a quo, não se verificando, portanto, prejuízo à parte. 5. Não se verifica violação ao verbete nº 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quando, havendo duas condenações com trânsito em julgado, uma é considerada na primeira fase da dosimetria e a outra na segunda fase. 6. Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, não foram preenchidos os requisitos objetivos da substituição e da suspensão condicional da pena, mostrando-se desnecessário justificar a não incidência das mencionadas benesses legais. 7. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 185.868/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 12/03/2013, p. DJe 18/03/2013 ­ negritado nosso).

Acerca da alegação de nulidade, verificou-se que o juízo singular, limitou-se a aferir a comprovação da materialidade do crime e a existência de suficientes indícios de autoria em desfavor da acusada, não emitindo, em momento algum, juízo de valor definitivo.

De acordo com escólio de Guilherme de Souza Nucci:
"à natureza jurídica da sentença de pronúncia é de decisão interlocutória mista, que julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito. Assim é indispensável que seja prolatada em termos sóbrios, sem colocações incisivas, evitando-se considerações pessoais no tocante ao réu e constituindo a síntese da racionalidade e do equilíbrio prudente do juiz. Caso contenha (...) frases de efeito contra a defesa ou acusação (ex.: "é evidente" que o réu matou ...), ingressos inoportunos no contexto probatório (a prova indica com "clareza" ter havido um crime bárbaro) ou qualquer outro ponto que seja contundente na inserção do mérito, deve provocar, como consequência, a sua anulação. Não se pode conceber que a decisão, nesses termos proferida, seja lida e relida em plenário para fazer com que os jurados decidam no mesmo sentido do juiz togado. È preciso destacar que os membros do Conselho de Sentença levam em grande no Tribunal do Júri, razão pela qual a moderação na pronúncia é inafastável, sob pena de se colocar em risco a soberania dos veredictos2.

Verificamos, portanto, que em nenhum momento houve emissão de juízo de certeza, restringindo-se o juízo à realização de juízo de admissibilidade da acusação, utilizando-se de linguagem comedida e expressamente consignando a prevalência do brocardo in dubio pro societate, razão pela qual eventual dúvida emanada do conjunto probatório deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Assim, diante das evidencias do acervo processual, temerário a sustentação de uma tese absolutória, posto que há comprovação nos autos de que ocorreu um homicídio (materialidade); assim como há indícios de autoria; de igual modo, o fato está tipificado na lei penal (art. 121, §2°, IV) e, por fim, ainda não há nos autos nada que demonstre causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, afastando assim, a aplicação do art. 415 do CPP. Dessa forma, a rubrica lateral do Artigo 413 do Código de Processo Penal, apregoa:
"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação."

Nesses termos, para que haja a pronúncia, necessário e suficiente que o Juiz esteja convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
ex vi
do Art. 413, do Código de Processo Penal, vez que se trata de um juízo de admissibilidade. Em outras palavras, prescindível a certeza da ação criminosa praticada pelas acusadas, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Com efeito, havendo prova da materialidade do delito e indícios de quem seja o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que as recorrentes concorreram conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Destarte, o princípio
in dubio pro reo
decorre do princípio da presunção de inocência, vez que por meio da carga probatória seriam possíveis atingir à convicção de quem realmente é a culpada pelo delito alegado pela acusação. Ocorre que nem sempre a prova que fora produzida no processo é plena, a qual deixa dúvidas, omissões e rastros lacunares, não constituindo assim, em provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim, em caso de dúvida, o juiz não pronunciará o réu, mediante a presunção de sua inocência. Logo, o juiz atuará em favor do réu, pois não havendo certeza quanto à sua culpabilidade, não será este punido. Conclui-se que diante da dúvida, não se tem o suficiente para a condenação, apesar do insaciável desejo pela impunidade. Do mesmo modo, não há que se falar em impronúncia por provas insuficientes de autoria, uma vez que, nesta fase processual, são apenas necessários indícios suficientes de autoria e provas de materialidade.

In casu
, nesse ponto em que se encerra o
judicium acusationis
no rito escalonado do júri, temerário o exercício aprofundado e se ter um juízo de prelibação no mesmo nível exigido para a condenação.

No encerramento do
judicium accusationis
, o Juiz pode pronunciar o acusado, encaminhando-o para julgamento pelo Tribunal do Júri; impronunciá-lo, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou participação; absolvê-lo sumariamente, nos casos do art.
415
, do
CPP
; ou desclassificar o fato para delito de competência do Juiz singular.
"EMENTA: ART. 121, §2
0
, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE IMPRONUNCIA: POSSIBILIDADE, INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1.
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo que quanto à autoria basta a existência de indícios suficientes da ligação do réu com a prática delitiva, lá que nesse estágio processual não se exige certeza quanto à autoria.
2. No caso concreto, não é possível cogitar sobre a impronúncia do recorrente, haja vista a existência de elementos de prova capazes de gerar o convencimento sobre a existência da materialidade e indícios de autoria. Nesse sentido, o Conselho de Sentença deve mesmo apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, segundo sua intima convicção sobre tais versões, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do
in dubio pro societate
. Por tal motivo, deverá o ora recorrido ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP, pelo crime tipificado no art. 121, §2°, inciso I, do CP, consoante denúncia oferecida pelo órgão acusatório. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (2018.02911539-98, 193.545, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, publicado em 2018-07-20)" -- grifo nosso.

Cabe ao Magistrado, para tanto, um sucinto exame da prova, apenas para admitir a acusação e indicar o porquê não acolhe de plano a tese defensiva. E foi justamente isto que fez o ilustre julgador de origem, o qual, ao indicar as provas que o conduziram a entender pela existência do homicídio qualificado e de indícios de que as pronunciadas foram as autoras, acabou rejeitando, por exclusão, a tese defensiva de absolvição sumária, isto, diga-se, sem cometer qualquer omissão ou excesso. Ademais, a decisão deixou bem claro que aos jurados é que compete julgar a causa. Restou, pois, ressaltada a soberania do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira, com muita propriedade, leciona:
"Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e autoria. (...) Em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos (...). É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza" (Curso de Processo Penal, 4. ed., p. 535).

Com efeito, fere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado, na sentença de pronúncia, que se diz convencido da autoria do delito. A decisão de pronúncia deve guardar correlação, moderação e comedimento com a fase de mera admissibilidade e encaminhamento da ação penal ao Tribunal do Júri. (
HC
93.299
, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-9-2008, Primeira Turma, DJE de 24-10-2008
.)
No mesmo sentido
:
HC 99.834
,
rel. min.
Joaquim Barbosa
, julgamento em 15-2-2011, Segunda Turma, DJE de 16-3-2011.

Outrossim, para a concessão da absolvição sumária deve o Juiz entender que o réu se encontra protegido por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nos termos do art.
386
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, o Juiz absolverá desde logo o réu quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbra no caso em tela.

Prudente salientar que não se está afirmando que as acusadas efetivamente participaram do evento reprovável, mas apenas que há elementos nos autos que tornam possível e viável o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento oportuno, examinar a prova com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis neles existentes.

Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada nesse ponto. Diante dos argumentos esposados, segue mantida a impronuncia das
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, RENATA TEIXEIRA MARTINS
e
ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA, nos termos do
Artigo 414, do Código de Processo Penal. De outro modo, segue confirmada, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja as recorrentes
KATIANE SILVA SANTOS, DEBORA MARCIA GOMES FAIAL, RAINAN TAVARES BARBOSA, VITÓRIA BARBOSA DA SILVA, ROSANGELA DOS REIS FERREIRA, MAYELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA
e
CRISTIANE MATIAS DE SOUSA
, oportunamente, julgadas pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator